Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711022-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, CLEYTON FERREIRA DE SOUSA, ALINE JUSTINIANO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: RENATO JOSE VAZ LORDELLO, MARISTELA COSTA LORDELLO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA CORDEIRO SALES, WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, FILIPE FERREIRA SALES DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelos agravantes Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se os agravantes Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa para que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator